Tribunal: STF
Processo: ADI 5944
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 167, DE 2016, DO CEARÁ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO ESCALONADO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 22%. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. 



    1. Preliminares rejeitadas. A Associação Nacional dos Defensores Públicos possui legitimidade ativa para questionar, em controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, normas estaduais atinentes à majoração de alíquotas de contribuições previdenciárias incidentes sobre o funcionalismo público cearense. Ainda que os associados não correspondam à totalidade dos afetados pelo objeto, resta caracterizada a pertinência temática da associação de classe de âmbito nacional no caso dos autos.



    2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida na ação direta encontra-se pacificada no âmbito deste STF, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; e ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 24/09/2018.



    3. Não ofende a razoabilidade ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento escalonado das alíquotas de contribuição previdenciária, de 11% a 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado do Ceará e destinado a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A e 1º-B, da Constituição da República. 



    4. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, quando projeto de lei não venha guarnecido de cálculos atuariais e estudos financeiros que demonstrem, ao ver dos contribuintes, a exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Na melhor das hipóteses, cuida-se de irregularidade legística, passível de saneamento mediante a comprovação de deficit financeiro ou atuarial que justificava a medida fiscal.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.